Tribunal: TJBA
Processo: 8134897-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134897-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA CRISTINA ARAUJO DE DEUS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, EMANUELLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA 784, DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8134897-73.2021.8.05.0001 em que figura como embargante, Estado da Bahia, e como embargada Angela Cristina Araújo de Deus Nogueira.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração

Data registrada no sistema